Tribunal: TJDFT
Processo: 0745367-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0745367-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIZA MENDES ROSA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela requerida, todavia não se comprovou o pagamento do preparo no prazo fixado pela Lei por duas razões: 1) o Recurso Inominado foi interposto no dia 17.03.2021, às 16:00:46 (ID 24544807), enquanto os recibos do suposto pagamento foram inseridos no processo no dia 19.03.2021, às 19:16:26 (ID 24544812), portanto, quando já ultrapassadas as 48h; 2) os dois recibos de pagamento, sendo o primeiro no valor de R$ 200,30 e o segundo no valor de R$ 18,07 estão desacompanhados das respectivas guias, porque as guias juntadas nos IIDD 24544815 e 24544816 possuem numeração distinta. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 24544807. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.